Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005817-87.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS ZIGER - CPF: 284.394.901-78 (AGRAVANTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA HELENA DOS SANTOS ZIGER

AGRAVADO(S):

ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo
interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA HELENA DOS SANTOS ZIGER
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível (ID 109125968) interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
que, à unanimidade, acolheram a preliminar de sobrestamento do feito em razão da possibilidade de julgamentos conflitantes entre a ação individual ajuizada pela ora agravante e as ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público e pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis.

Em síntese, sustenta que a ação versa sobre o modo de cobrança de água e esgoto da residência da ora agravante, que vem sendo feita de modo abusivo e em contrariedade à lei.

Alega que em ambas as ações civis públicas (ajuizadas pelo Ministério Publico e pelo SECOVI/MT - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis), a determinação de suspensão dos feitos particulares é medida que constitui enorme prejuízo aos consumidores, visto a eminente prescrição de anos em que suas faturas são cobradas de forma onerosa.

Sustenta que ao buscar o judiciário apenas solicitou que a cobrança de sua fatura mensal de água e esgoto seja efetuada em consonância com o estabelecido na Resolução Normativa nº 05, de 26/11/2012, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

Aduz que a decisão de sobrestamento do feito fere não só o ordenamento jurídico pátrio, mas também a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que, em diversos casos semelhantes, “pacificou” seu entendimento de que não há a necessidade de sobrestar os feitos particulares.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta (ID 113787457), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

“AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões monocráticas, não podendo ser interposto contra decisão colegiada. - Preliminar de inadmissibilidade acolhida. - Recurso não conhecido”.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0017.16.002306- 9/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.557, §1º DO CPC E ART.52, §2º DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557, §1º do CPC e art.52, §2º do RITJ/MT, os agravos
interno
e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 20139/2013, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022